Tribunal: TJSP
Processo: 1000354-40.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Acidente do trabalho – Pedreiro – Acidente tipo - Coluna – Benefício acidentário – Nexo causal não configurado – Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000354-40.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante DANIEL
AUGUSTO INACIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-40.2016.8.26.0101 -Voto no 15.271
2
VOTO No: 15.271
APELAÇÃO No: 1000354-40.2016.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DRA. SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA
DA SILVA
APELANTE: DANIEL AUGUSTO INACIO
APELADO: INSS

Acidente do trabalho Pedreiro Acidente tipo - Coluna
Benefício acidentário
Nexo causal não configurado

Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor
desprovido.

A r. sentença de fls. 171/172, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Daniel Augusto Inacio em face do INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 175/178), buscando a inversão
do julgado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas
decorrentes do acidente de trabalho reduzem sua capacidade laborativa. Discorre sobre a
matéria debatida e as questões controvertidas nos autos, requerendo o provimento do
recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões (fls. 184).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações
de natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos legais de
admissibilidade.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão do autor, pedreiro, lança base no argumento de que
teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente do trabalho ocorrido em 28/02/2013, no exercício da função, que afeta a sua
coluna, merecendo o auxílio-acidente e demais consectários legais.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador, aludindo o ombro como parte do corpo atingida e o impacto
como agente causador (fls. 13), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em
gozo de auxílio-doença previdenciário de 13/08/2014 a 14/03/2016 (fls. 50), CID M542
Cervicalgia (fls. 54).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões recursais,
temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 126/132, o profissional
nomeado pelo juízo constatou, ao exame físico da coluna cervical, apenas “manobras
de Spurling positiva” (fls. 127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-40.2016.8.26.0101 -Voto no 15.271
3
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “compressão medular na
coluna cervical, patologia que possui indicação de abordagem cirúrgica” (fls. 129).
Também deixou afirmado que “Tal mal não possui nexo causal
laboral”, pois “O trabalho do autor o expõe a riscos na coluna lombar e dorsal, mas
não na coluna cervical” (fls. 129).
Por fim, concluiu que “há incapacidade temporária e total por 6
meses” (fls. 129).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
inexistência de nexo entre as sequelas incapacitantes verificadas na coluna vertebral do
autor.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Não é demais destacar que a CAT acostada aos autos para
demonstrar o alegado menciona o ombro como parte do corpo atingida, sem gozo de
auxílio para tratamento, não a coluna, contrariamente ao alegado.
Relevante destacar também a existência de apenas uma
declaração médica, unilateral, aludindo mal degenerativo (fls. 15), e um receituário
médico (fls. 17).
O nexo causal não ficou configurado e não deve ser presumido.
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM
A
MOLÉSTIA
APRESENTADA.
Em
infortunística o que se indeniza é a limitação
laborativa, parcial ou total e atual, decorrente de
acidente ou doença do trabalho, devendo haver
nexo de causalidade entre a alegada moléstia e o
labor.
Não
comprovado
o
nexo
que
desencadeou a mesma, não há concessão do
benefício acidentário. (Ap. s/ Rev. 542.144 -
7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO -
J. 9.2.99).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a
moléstia de que é portador o obreiro não deve
ser presumido; torna-se, assim, imprescindível
prova concreta de que o trabalho tenha
concorrido para a eclosão ou agravamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-40.2016.8.26.0101 -Voto no 15.271
4
doença, sem o que não se justifica a outorga de
benefício acidentário". (Ap. s/ Rev. 469.264 1a
Câm. Rel. Juiz RENATO SARTORELLI).

Daí ser impossível, somente pela narrativa do autor, na exordial
ou em anamnese, o experto reconhecer o nexo causal entre a moléstia verificada e o
trabalho exercido.
Em síntese, não obstante demonstrada a doença, não há
comprovação, de modo real, concreto e induvidoso, do nexo de
causalidade/concausalidade entre a moléstia de que o obreiro é portador e o acidente de
trabalho ou equiparado a este relatado.
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão
do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal
entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação”
(Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era mesmo de
rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator